Tribunal: TJMT
Processo: 1009892-30.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009892-30.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), SAHIMON JONATHAN COLOMBO - CPF: 032.760.811-05 (ADVOGADO), BANCO BANORTE S/A - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 10.781.532/0001-67 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS FERREIRA - CPF: 011.749.678-20 (AGRAVADO), LAURA LUCIA FREIRE DE ANDRADA FERREIRA PRATES - CPF: 833.902.358-68 (AGRAVADO), MARCELO FREIRE DE ANDRADA FERREIRA - CPF: 172.651.771-34 (AGRAVADO), MARINA JANOLIO FERREIRA - CPF: 581.368.861-72 (AGRAVADO), DONIZETE ALVES PRATES - CPF: 098.180.828-00 (AGRAVADO), JOSE CARLOS FERREIRA NETO - CPF: 317.442.388-04 (PROCURADOR), MAURO ARANTES FERREIRA - CPF: 120.548.958-49 (AGRAVADO), ALVARO FERREIRA NETO - CPF: 522.221.281-53 (PROCURADOR), FABIANA DOS SANTOS ALVARES FERREIRA - CPF: 651.718.961-00 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSIBILITEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

2. Na hipótese dos autos a parte agravante neste recurso de agravo interno não trouxe argumentos aptos a desconstituir o argumento de que não há perigo de demora.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno (Id. 167994185) interposto por
Banco Banorte S/A
, em face da decisão que indeferiu a liminar requerida no recurso de agravo de instrumento nº
1009892-30.2023.8.11.0000
.

A parte agravante inconformada com a decisão requer a sua reforma argumentando que “
não é razoável crer que um imóvel avaliado em novembro de 2020, teria um aumento de mais de 10 vezes o seu valor, simplesmente considerando o fator tempo, até porque, só se passaram pouco mais de 02 anos.” (Id. 167994185, pág. 2).

Repisa os argumentos que a seu sentir demonstram a probabilidade do direito e o risco de dano.

Ao final requer o provimento do Agravo Interno para o fim de reformar a decisão agravada.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 170536670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Destarte a análise neste recurso de agravo interno diz respeito tão somente à impugnação dos fundamentos da decisão agravada, demais pontos eventualmente lançados não serão analisados.

Pois bem,

A parte agravante inconformada com a decisão requer a sua reforma
.

A decisão agravada indeferiu o pedido liminar nos seguintes termos:

“[...]
Isso é assim porque, extrai-se dos autos que os imóveis que serão utilizados para quitação do débito tiveram a última avaliação em novembro de 2020.

Portanto, é necessária nova avaliação dos imóveis, para que se possa verificar com exatidão qual o valor efetivamente ainda devido pelos executados. [...]” (Id. 157635651).

Nessa linha, já se passaram mais de 2 (dois) e considerando o retorno da atividade econômica face o fim da Pandemia de COVID-19 entendo que deve ser realizada nova avaliação dos imóveis.

Destarte, ao analisar o agravo interno verifico que os argumentos da parte recorrente não afastam o fundamento da decisão agravada
.

A bem da verdade, o banco agravante somente reforça os argumentos utilizados na inicial do recurso de agravo de instrumento.

Destarte, a meu sentir, a
parte agravante não trouxe neste recurso nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram a decisão agravada
.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023